Tribunal: TJBA
Processo: 8072219-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072219-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: MARCIO LIMA ALMEIDA e ESTHER NUNES DA SILVA.

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO, TIAGO MOURA SANTANA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDOS CONTIDOS NA VESTIBULAR E NA RECONVENÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DOS AUTORES. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO.
RECURSO INTERPOSTO PELA ACIONADA. INDEFERIDA GRATUIDADE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO AUTORES.

DEFENDIDA A CULPA DA ACIONADA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA. FOTOS DOS DANOS CAUSADOS AOS VEÍCULOS, QUE REVELAM A DINÂMICA DOS FATOS. BATIDA NA LATERAL E TRASEIRA DO VEÍCULO DOS ACIONANTES. AUTOR QUE AO INGRESSAR NA VIA, INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DO VEÍCULO SEGURADO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DE QUEM TRAFEGAVA NA VIA. ART. 36 CTB.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8072219-85.2022.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar,
NÃO CONHECER
do recurso da acionada e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo dos acionantes, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.